Tribunal: TJMT
Processo: 1014687-47.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014687-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (RECORRENTE), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao argumento que “
embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana”
(sic – id. 113644583).

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento que recebeu 102 (cento e duas) ligações da reclamada, por meio da assessoria de cobrança, no período de 19/03/2021 a 30/03/2021, por uma dívida que não é sua.

Contrarrazões, pela
manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares:

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias ao nobre Relator, estou abrindo divergência para prover o recurso interposto pela consumidora e condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização danos morais.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que a Recorrida não possui nenhuma relação contratual com a empresa Recorrente.

Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, ante as descomedidas e abusivas cobranças efetuadas pela empresa Recorrida.

Com efeito, restou demonstrado nos autos as insistentes ligações (mais de 100), diariamente e em todos os horários, em razão de uma dívida que não pertence à parte consumidora.

Ainda que fosse diferente, ou seja, fossem as cobranças legítimas, bem ainda que seja direito do credor cobrar o seu crédito, a legislação prevê meios adequados para tanto, sendo evidente o constrangimento sofrido em razão das insistentes ligações e envio de mensagens para a consumidora, na tentativa de cobrança de um suposto crédito. A toda evidência, se após (01) uma ou (02) duas ligações o credor não obtém êxito na cobrança da dívida, deve valer-se dos meios legais para tanto, sendo abusiva a insistência e descomedidas cobranças por telefone, restando configurado, de forma excepcional, os danos morais.

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por EDUARDO RODRIGUES SILVA ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2.ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022